Tribunal: TJSP
Processo: 1015785-97.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da legitimidade do débito que respaldou a restrição cadastral impugnada pela autora. Negligência do réu evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada na sentença em R$ 4.000,00. Admissibilidade de sua majoração para o importe de R$ 8.000,00, considerada, para

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da legitimidade do débito que respaldou a restrição cadastral impugnada pela autora. Negligência do réu evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada na sentença em R$ 4.000,00. Admissibilidade de sua majoração para o importe de R$ 8.000,00, considerada, para tanto, a existência de negativações posteriores. Sentença reformada em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.